Tribunal: TJES
Processo: 5001208-13.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001208-13.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: LARISSE ALVES DOS SANTOS VIEIRA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
PICPAY SERVICOS S.A
contra a sentença proferida em id. 4242560, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

18. Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido autoral, em parte, para condenar a requerida a pagar à demandante indenização por danos morais o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei n° 9.099/95).

19. Declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

20. PRI.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral, sustentando acerca da inexistência de danos morais indenizáveis.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA E COERÊNCIA

Não prospera a preliminar de nulidade suscitada pela parte recorrente, que reclama não ter todas as suas teses enfrentadas em sentença.

Primeiramente, não pode ser olvidado que os Juizados Especiais são regidos por princípios e regras próprias. A aplicação do Código de Processo Civil, portanto, é subsidiária, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Assim, tenho que o sentenciante não está obrigado ao enfrentamento expresso de todos os artigos de lei invocados pelas partes, bastando que a fundamentação exposta seja suficiente para a resolução das questões submetidas à apreciação.

Ao magistrado impõe-se a observância do conjunto de fatos trazidos a julgamento e do conjunto de argumentos jurídicos elencados pelas partes interessadas no resultado da lide, pelo que entendo que a fundamentação exposta se mostra suficiente para a resolução de todas as questões submetidas à apreciação.

Rejeito, portanto, a prefacial.

DO MÉRITO

Trata-se de
ação de indenização por danos morais
onde a recorrida afirma que é titular de conta de pagamentos junto ao PICPAY e que utilizava para efetuar pagamentos diversos, inclusive suas contas de telefonia. Afirma que em 12/04/2022 a sua conta foi bloqueada e que o pagamento de uma fatura não foi estonado. Afirma que, nesse meio-tempo, necessitava da conta para saldar outros compromissos e que, em razão do bloqueio sofreu danos de cunho subjetivo. Em razão desses fatos, propôs a ação para pedir a condenação do PICPAY ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.700,00. O PICPAY contestou em ID. 4242541, tendo esclarecido que o bloqueio se deu em razão de medida de segurança, que a conta possuía inconsistências cadastrais estando previsto conforme o Contrato pactuado.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Da análise dos autos verifico que restou incontroverso o bloqueio da conta da recorrida junto à recorrente em 12/04/2022, bem como a liberação dos valores somente em 13/04/2022.

E, apesar de a recorrente sustentar que o bloqueio da conta autoral se deu por motivos de segurança, não se verifica nos autos, que a recorrente tenha diligenciado no sentido de esclarecer a autora os motivos que ensejaram tal bloqueio, vez que a resposta enviada a recorrida foi genérica, não especificando o que de fato ocorreu, tampouco oportunizando a recorrida meios de se adequar ou justificar o ocorrido.

Cumpre destacar que a relação entre a recorrente e a recorrida, enquadra-se em típica relação de consumo. Sendo assim, são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva da Ré, ora recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos art. 6º, inciso VIII e art.14, ambos do CDC.

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC. Por outro lado, entendo que a recorrida conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Entendo, assim, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos morais eventualmente suportados.

Por fim, em que pese as alegações da parte Recorrente, entendo pela manutenção da condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Vale ressaltar que, no tange aos danos morais, por definição, são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

Desta forma, saliento que a indenização por dano moral não tem um valor matemático predeterminado, mas se traduz numa compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada, sendo, por isso, um mecanismo que visa minorar o sofrimento da vítima. Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente (STJ, REsp n° 631650/RO).

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor fixado sentença, R$ 3.000.00 (três mil reais) relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Primeira Turma Recursal.
O
quantum
arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a r. sentença. Condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)